Tribunal: TJES
Processo: 5003852-77.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003852-77.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL M. S. PEREIRA
RECORRIDO: RODRIGO MILANEZZI SANTORIO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003852-77.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
DANIEL M. S. PEREIRA (requerido).

RECORRIDO:
RODRIGO MILANEZZI SANTORIO (autor).

JUIZ SENTENCIANTE:

ADRIANO CORREA DE MELLO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECORRIDO TEVE O SEU NOME NEGATIVADO POR COMPRA QUE NÃO REALIZOU. COMPANHEIRO NÃO É DEVEDOR SOLIDÁRIO SEM A SUA ANUÊNCIA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O RECORRIDO TERIA REALIZADO A COMPRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por negativação indevida e danos morais e repetição indébito ajuizada por RODRIGO MILANEZZI SANTORIO em face de DANIEL M. S. PEREIRA
.

Em síntese, a parte autora alega ser

dentista e que durante determinado período adquiriu produtos odontológicos perante o réu, sendo o último pedido feito no mês de outubro/2019. Afirma que sempre pagou de forma imediata os produtos adquiridos. Diz que passou a adquirir produtos de outro fornecedor em virtude do preço mais atrativo. Declara que compareceu numa instituição financeira para contratar um crédito bancário, mas foi surpreendido com a informação de que seu nome estava incluído nos cadastros restritivos ao crédito, por comando do réu. Informa que tentou manter contato com o réu, porém, a tentativa restou fracassada. Assim, pede a baixa imediata da restrição administrativa mantida em seu nome, ressarcimento em dobro do valor cobrado e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral para determinar ao réu que proceda o cancelamento dos débitos relativos aos contratos de números 15752694802 e 15752694364, objetos da restrição administrativa em nome do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada ao teto de R$5.000,00 (cinco) mil reais.

Outrossim, condeno o réu a indenizar ao autor o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

Na oportunidade, diante da presença dos requisitos previstos nos arts. 300 e 497 ambos do CPC, determino ao Cartório do feito a expedição de ofício ao Serasa para que, no prazo de 48 horas, proceda a exclusão do nome do autor
Rodrigo Milanezzi Santorio - Cpf: 113.507.607-30
, nos seus registros de dados negativos, no tocante aos débitos com vencimentos em 10/01/2020 e 10/02/2020, no valor de R$2.121,50 cada, vinculado aos contratos de nº 15752694364 e 15752394802, respectivamente.

Por fim,
julgo improcedente
o pedido contraposto.

Com isso,
dou por meritoriamente
resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 3341924, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que os extratos da sua conta comprovam que o recorrido efetuou pagamento de boletos de compras efetuadas por sua secretária/companheira, o que comprova que o recorrido concordava com as compras realizadas por esta em seu nome.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos do processo em tela, entendo que inexistem razões para que o recurso em apreço seja provido, devendo ser mantida a sentença vergastada.

No caso em análise, o recorrente alega a legitimidade da cobrança que originou a negativação do nome do recorrido, por ter sido a compra realizada pela companheira deste e que o próprio já realizou o pagamento de produtos comprados por essa.

Todavia, a alegação do recorrente não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez que o fato do recorrido já ter realizado pagamento de dívida da sua companheira, por meio da sua conta bancária
não o torna devedor solidário
desta, assim, a negativação do nome do recorrido por dívida não contraída por este, é nitidamente indevida, o que gera o dever de indenizar.

Diferente seria se nos autos houvesse algum documento hábil a comprovar que o autor realizou as contratações/compras, o que não restou demonstrado.

Sendo assim, diante de todos os fatos e fundamentos expostos, entendo como correta a sentença vergastada, pelo que deve ser mantida a condenação em danos morais.

A respeito do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$6.000,00 (seis mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume, pelos fundamentos expostos supra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)